Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800361-22.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: ANSELMO CORREA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇ~ ́AO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800361-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO(A): ANSELMO CORREA FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 2651029), interposto por BANCO RCI BRASIL S.A, em face de decisão interlocutória (ID 2651030 - Pág. 32) – proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.º 0859027-20.2019.8.14.0301), ajuizada em desfavor de ANSELMO CORREA FERREIRA, que determinou que a autora, ora agravante, emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar à Secretaria daquele Juízo
a quo
o documento original da cédula de crédito pela qual foi instrumentalizado o negócio objeto do litígio.

Em suas razões recursais (ID 2651029), o agravante alegou que a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário era desnecessária, já que o contrato apresentado nos presentes autos eletrônicos é cópia com certificação digital nos termos da MP 2.200/01 e do artigo 11 da Lei Federal 11.419/06.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deixei de intimar a parte agravada para apresentar Contrarrazões, na medida em que verifiquei que a tese abordada no presente recurso é contrária à jurisprudência pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passei a proferir o seguinte voto.

É o breve relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Julgamento Fora da Ordem Cronológica. Demanda Repetitiva. Entendimento jurisprudencial pacificado.

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

2.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, já que o referido recurso foi interposto tempestivamente, é adequado e está acompanhado da comprovação do recolhimento do preparo recursal.

3.

Efeito Ativo

Julgo prejudicada a análise do pedido de antecipação da tutela recursal, ante o julgamento final de mérito do presente recurso, o qual passo a proferir a seguir.

4.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca da obrigatoriedade do Banco, ao instruir a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, acostar aos autos o documento original da Cédula de Crédito Bancário pela qual foi instrumentalizado o negócio jurídico objeto do litígio e, no caso de autos eletrônicos, da obrigatoriedade de acautelar, em Secretaria, a via original do referido documento.

No caso em análise, a Ação de Busca e Apreensão foi fundada no inadimplemento das obrigações avençadas por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º 407221832 (ID 2651030 - Pág. 17), tendo a parte agravante interposto o presente recurso com o intuito de reformar a decisão que determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, para apresentar em Secretaria o documento original da cédula de crédito bancário.

De plano, verifica-se que a matéria em comento já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, comportando, portanto, o desprovimento liminar do presente recurso
.
Explico:

Conforme previsão do artigo 28 da Lei n.º 10.931, de 2004, a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo,
considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de

obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do
AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS
e do
REsp 1277394/SC
, cujas ementas transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0003309-21.2012.8.14.0009
e do
Agravo de Instrumento n.º 0014766-38.2016.8.14.0000
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ)

À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial

3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

Portanto, pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse do documento, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

Por essas razões, em ações fundadas em cédulas de crédito bancário, como no caso em apreço, há a necessidade de apresentação do título original, e não de cópia, ainda que autenticada, pois a cédula é título circulável, e pode ser transferida, inclusive, por endosso, e a ausência de tal cuidado poderá sujeitar o devedor a outras cobranças fundamentadas no mesmo título, motivo pelo qual, ainda que se trate de processo eletrônico, há necessidade do acautelamento da via original da cédula de crédito bancário na Secretaria da Vara, a fim de evitar que o título circule, conforme já esclarecido exaustivamente.

Esse entendimento também se encontra pacificado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFEDERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA DIGITALIZAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

A cédula de crédito bancário, ainda que utilizada na ação de busca e apreensão, deve ser juntada no original, salvo quando a parte demonstre motivo plausível para não o fazer. Precedentes do STJ. 2. Tramitando a demanda por meio eletrônico, o autor deve apresentar o original do contrato em secretaria, para que possa ser certificada tal condição. 3.

Desnecessária a intimação pessoal da parte para emendar a inicial, para apresentação do documento original a ser digitalizado. Acertada a decisão de extinção do feito. 4.

Recurso Conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exma. Sra. Desembargadora Dra. Gleide Pereira de Moura.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

(2271787, 2271787, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-30)

Dessa forma, competia ao banco agravante instruir a ação de busca e apreensão com o título original da cédula de crédito bancário, o qual deve ser apresentado em Secretaria, já que estamos diante de processo eletrônico, haja vista que o referido documento comprovaria a alienação do bem móvel ao agravado, somente se admitindo a dispensa da juntada do original do título quando há motivo plausível e justificado para tal, situação não evidenciada nos presentes autos, já que não vislumbrei justificativa do agravante para a ausência de juntada do documento nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

5.

Conclusão

Assim, pelos motivos supracitados,
CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada
.

Belém, 18/02/2020